Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731633-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ BURIL AGRAVADO: LUCIANO DA SILVA LOPES DESPACHO O agravante-devedor não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 1 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora